Tribunal: TJDFT
Processo: 0724390-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724390-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROMAR ADRIANO ESTEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 10.826/2003. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE USO RESTRITO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ÚNICA MUNIÇÃO ENCONTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS VERIFICADOS. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. 3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. Preliminar rejeitada. 4. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram o monitoramento no local após o recebimento de denúncias anônimas, efetuando o flagrante e a apreensão de substância entorpecente e munição de arma de uso restrito, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática tanto do crime de tráfico de drogas, quanto do crime de posse ilegal de munição de arma de uso restrito, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em hipóteses excepcionalíssimas, a aplicação do princípio da insignificância e a consequente possibilidade de absolvição do acusado que carrega consigo munição desacompanhada de arma de fogo, desde que cabalmente demonstrada (i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) a ausência de periculosidade social da ação; (iii) a reduzida reprovabilidade da conduta; e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 7. Restando preenchidos os mencionados requisitos, imperiosa a incidência do princípio da bagatela, em especial considerando as circunstâncias casuísticas relativas à ausência de potencialidade lesiva da única munição encontrada e às condições pessoais do acusado. 8. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 157, § 1o, e 619, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade das provas colhidas, porquanto obtidas de forma ilegal, mediante atuação forçada dos policiais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 157, § 1o, e 619, ambos do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso examinado, verifica-se da peça acusatória, bem como das provas orais colhidas na instrução, que os policiais lotados na 13a Delegacia de Polícia vinham recebendo diversas denúncias anônimas de que o denunciado realizava tráfico de drogas na modalidade de “Disque Entrega de Drogas”, o que motivou uma operação a fim de cessar a atividade ilícita. Tem-se, também, que a equipe policial registrou uma comercialização de drogas feita pelo réu (ID 39054184), tendo, então, os policiais o seguido até sua residência. Após a abordagem, ainda fora da residência, os agentes encontraram, em posse do réu, a quantia de R$ 100,00 e um tablete de maconha no console do veículo, o qual era utilizado para a prática do “disque entrega”. Realizado o flagrante, os policiais, respaldados na concreta suspeita de que estaria havendo tráfico de drogas, adentraram ao imóvel do réu, no interior do qual encontraram R$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais), uma balança de precisão, duas porções grandes de maconha, quatro vasos da planta conhecida como maconha e, ainda, uma munição de fuzil, calibre .762. Anote-se, pois, que o ingresso dos policiais na residência se fundou em razoáveis indícios de situação flagrancial do crime de tráfico de drogas. Não houve, portanto, qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimar a busca domiciliar sem consentimento do morador ou prévia autorização judicial [...] Nesse compasso, considerando que os agentes policiais envolvidos se depararam com a situação de flagrante delito, encontrando-se resguardados pela exceção prevista na própria Constituição Federal, não há que se falar na alegada nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. Logo, uma vez verificada a circunstância prévia em concreto e evidenciada a justa causa para a realização da busca e apreensão, tem-se que a prova produzida se mostra apta a instruir os presentes autos com o escopo de demonstrar a autoria e materialidade do crime imputado ao acusado. Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade por violação de domicílio suscitada, não havendo que falar em provas nulas aptas a ensejar a absolvição do réu” (ID. 41428091). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016